Tribunal: STF
Processo: ARE 1439879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-11
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DEVOLUÇÃO DE PARCELAS RETIDAS A TÍTULO DE REDUTOR CONSTITUCIONAL – VALORES QUE OSTENTAM NATUREZA PESSOAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – RECURSO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIRMANDO NO RE 606.358/SP, JULGADO SOB REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – COMPUTAM-SE, PARA EFEITOS DE TETO REMUNERATÓRIO, AS VANTAGENS DE CARÁTER PESSOAL, MESMO QUE ANTERIORES À EC. 41/03 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    1. O autor ingressou com demanda na qual postulava a condenação do Estado do Piauí ao ressarcimento de parcelas que foram descontada de seus vencimentos, referentes ao redutor do teto constitucional, sob a premissa de que este decote não poderia incidir sobre vantagens de caráter pessoal.



    2. Em que pese a sentença de procedência ser devidamente fundamentada, não se pode olvidar que o debate jurídico ora firmado passou por diversas modificações ao longo dos anos, sempre gerando muita controvérsia.



    3. A fim de estipular uma posição uníssona, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar RE nº. 606.358/SP sob o efeito expansivo da repercussão geral reconhecida, pacificou a questão nos seguintes termos: “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do artigo 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº. 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição de valores eventualmente recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015”.



    4. Consequentemente, afigura-se legítima a redutibilidade dos subsídios para atender a garantia constitucional o teto remuneratório, não importando se o desconto incide sobre parcelas de natureza pessoal ou não.



    4. Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XI, e 39, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente